Tribunal: TJDFT
Processo: 0724391-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724391-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: MARCO ANTONIO MOURA DEMARTINI RECLAMADO: 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de reclamação apresentada por MARCO ANTONIO MOURA DEMARTINI em face do acórdão n.o 1351497, da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF, cuja ementa transcrevo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CITAÇÃO DE SÓCIO DE PESSOA JURÍDICA. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO. SUFICIENTE. PRECEDENTES. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS E MATERIAIS DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ESPAÇO PRÓPRIO PARA A INCIDÊNCIA DA TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO. ART. 28, § 5o, DO CDC. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica do devedor possui natureza de incidente processual, não sendo necessária a citação dos sócios da pessoa jurídica desconstituída, bastando a mera intimação para assegurar o contraditório e a ampla defesa. No caso concreto, não há que se falar em nulidade da decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da ré para afetar o patrimônio dos sócios, uma vez que penhorados os valores devidos ao credor os sócios foram intimados para apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 525, § 11o, do CPC. 2. A relação jurídica entre o agravante e a parte agravada é de consumo, visto que o agravante é fornecedor de serviços, e o recorrido consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor. 3. A teoria maior da desconsideração, regra geral no sistema jurídico brasileiro, não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações. Exige-se, para além da prova de insolvência, ou a demonstração de desvio de finalidade (teoria subjetiva da desconsideração), ou a demonstração de confusão patrimonial (teoria objetiva da desconsideração). 4. Por outro lado, a teoria menor da desconsideração, acolhida em nosso ordenamento jurídico excepcionalmente no Direito do Consumidor e no Direito Ambiental, incide com a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial e está calcada na exegese autônoma do § 5o do art. 28 do CDC. 5. Portanto, verificado o vínculo proveniente de relação de consumo e o esgotamento, sem sucesso, das diligências cabíveis e razoáveis à busca de bens suficientes para satisfação do crédito do consumidor, aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade (§ 5o do art. 28 do CDC), para qual é suficiente a prova de insolvência da pessoa jurídica, sem necessidade da demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1351497, 07002609820218079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme alega o reclamante (ID 27696740), o julgado proferido pela 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF estaria em desacordo com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (segundo o qual “o bloqueio dos ativos financeiros do executado, por meio do sistema Bacenjud, somente é possível quando, validamente citado, ele não pagar nem nomear bens à penhora”), afrontando a autoridade das decisões daquela Corte. Em síntese, aduz não ter sido validamente citado, tomando ciência da ação principal apenas com a penhora realizada em suas contas bancárias, sem que, com isso, lhe fosse assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa. Considerando não estar explícito nos autos sobre qual das hipóteses de cabimento estaria fundada a presente reclamação, foi concedido ao reclamante o prazo de 05 (cinco) dias para indicar o parâmetro alegadamente inobservado, sob pena de não conhecimento da ação (ID 27788683). Em emenda à inicial, a parte informou que, nos termos do art. 988 do CPC, caberá reclamação da parte interessada para garantir a autoridade das decisões do Tribunal – sendo esta a hipótese de cabimento. Além disso, acentuou que o STJ, intérprete da legislação federal, editou a Resolução STJ n.o 3/2016, estabelecendo nova competência para processar e julgar as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal e a jurisprudência daquela Corte Superior – a qual possui entendimento no sentido de que, apenas quando o executado for validamente citado, e não pagar nem nomear bens à penhora, é que poderá ter seus ativos financeiros bloqueados por meio do sistema BACENJUD, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal – sendo este o parâmetro inobservado (ID 28009364). É o relato do necessário. Decido. Em suma, aponta o reclamante divergência entre o decidido pela 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais e “o entendimento jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça o qual o bloqueio dos ativos financeiros do executado, por meio do sistema Bacenjud, somente é possível quando, validamente citado, ele não pagar nem nomear bens à penhora”. O Regimento Interno dessa Corte dispõe em seu artigo 18, inciso VI, que compete à Câmara de Uniformização processar e julgar “a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” Extrai-se do dispositivo transcrito, reprisado pelo artigo 196, inciso IV e §2o do mesmo Regimento, ser a Câmara de Uniformização competente para conhecer da reclamação que visa dirimir divergência envolvendo acórdão de Turma Recursal e precedente qualificado do Superior Tribunal de Justiça. Friso não se ignorar, aqui, o teor do art. 1o da Resolução n.o 3/2016 do STJ, segundo a qual “Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes”. Ocorre que, embora a aludida resolução inclua a “observância de precedentes” como parâmetro de cabimento da reclamação, necessário aclarar que não é qualquer precedente que se dedica a preencher tal pressuposto de admissibilidade – sob pena de desfigurar a via excepcional em questão, a qual, como sabido, possui contornos próprios e não serve como sucedâneo recursal, sequer se destina a dirimir divergência jurisprudencial. Por conta disso é que a interpretação conferida por esta Câmara de Uniformização ao termo “precedentes”, para fins de processamento das reclamações, é no sentido do Regimento Interno deste TJDFT, privilegiando o contexto jurídico no qual inserido tal instrumento processual. Exige-se, assim, o desrespeito à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidada em acórdão proferido em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo ou enunciado de súmula – não bastando a indicação, como paradigma, de julgados daquela Corte contrários à decisão da Turma Recursal. Nesse mesmo sentido, destaco: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CABIMENTO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RESOLUÇÃO 3/2016 do STJ. REFERÊNCIA. PRECEDENTES QUALIFICADOS. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E HARMÔNICA COM O CPC E RITJDFT. 1. Nos termos do artigo 988 do Código de Processo Civil, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: a) preservar a competência do tribunal; b) garantir a autoridade das decisões do tribunal; c) garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e d) garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. Não se adequando a nenhuma das hipóteses previstas no artigo 988 do CPC e no artigo 196 do RITJDFT, a reclamação não deve ser admitida. 2. O termo "precedentes" constante da parte final da Resolução 3/2016 do STJ se refere aos julgados qualificados, ou seja, proferidos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas, do próprio Tribunal. 3. A Resolução 3/2016 deve ser interpretada de forma sistemática e harmônica com o CPC e o RITJDFT, sob pena de culminar na absurda conclusão de que qualquer decisão contrária aos julgados do próprio Tribunal ou do STJ seria passível de reclamação, atribuindo-se efeito vinculante onde não há. 4. Quando o agravo interno não aduz argumentos suficientes para modificar os fundamentos externados na decisão guerreada, deve esta subsistir. 5. Recurso não provido. (Acórdão 1321836, 07222675520208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 1/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO INADMITIDA. RESOLUÇÃO STJ/GP N. 3 DE 7 DE ABRIL DE 2016. TERMO "PRECEDENTES". PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A previsão de cabimento da Reclamação "para garantir a observância de precedentes" constante na parte final da Resolução 03/16 do STJ não ampliou o rol legal em razão da impossibilidade de inovação jurídica no campo processual por meio de ato administrativo normativo. 2. O termo "precedentes" refere-se àqueles previstos no art. 988 do Código de Processo Civil e reproduzidos no Art. 196 do Regimento Interno desta Eg. Corte de Justiça. 3. Confirma-se o indeferimento da inicial se a parte não apontou nos autos contrariedade a acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou jurisprudência sumulada ou consolidada em incidente de assunção de competência. 4. Agravo Interno desprovido (Acórdão 1242398, 07164305320198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 13/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRETENSÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS VISANDO A AQUISIÇÃO DE FOLHA DE RESPOSAS DO CONCURSO DE 2013 DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, BEM COMO RECLASSIFICAÇÃO NO CERTAME E PARTICIPAÇÃO NAS FASES SUBSEQUENTES. PRESCRIÇÃO. RECLAMAÇÃO INADMITIDA. ART. 198, I, RITJDFT. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE QUALIFICADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que inadmitiu reclamação apresentada diante de julgamento de Turma Recursal, porque a parte não indicou contrariedade a qualquer dos precedentes qualificados previstos no art. 1o da Resolução 3/2016, do STJ e no art. 196, IV, do Regimento Interno desta Corte. 1.1. Alegação recursal sob o fundamento, em síntese, de que divergência com precedente isolado de Turma do STJ autoriza o processamento da reclamação. 2. A reclamação apresentada diante de julgamento de Turma Recursal precisa estar apoiada em precedentes, termo que abrange 1) jurisprudência consolidada por incidente de assunção de competência (IAC) ou 2) de resolução de demandas repetitivas (IRDR), ou em julgamento de 3) recurso especial repetitivo ou em 4) enunciados da Súmula de Jurisprudência do STJ. 3. Assim, para o processamento da reclamação, não basta a indicação de divergência com julgado isolado de Turma do STJ, sendo necessária a existência de pelo menos um dos precedentes qualificados previstos no art. 1o da Resolução 3/2016, do STJ e no art. 196, IV, do Regimento Interno desta Corte. 4. Jurisprudência da Câmara de Uniformização: "(...) é inadmissível a reclamação de que trata a Resolução 03/16, quando os paradigmas invocados consistirem, como no presente caso, em precedentes oriundos de recursos especiais julgados fora da sistemática do recurso repetitivo." (20160020290484RCL, Relator: Fernando Habibe, Câmara de Uniformização, DJE 22/11/2016). 5. Agravo interno improvido. (Acórdão 1178854, 20190020001707RCL, Relator: JOÃO EGMONT, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/4/2019, publicado no DJE: 16/8/2019. Pág.: 360) Desse modo, a ausência de indicação de precedentes previstos no art. 1o da Resolução n.o 3/2016 do STJ e no art. 196, inciso IV, do Regimento Interno desta Corte torna a reclamação manifestamente inadmissível. Por tais razões, INDEFIRO a presente reclamação, com fulcro no artigo 198, inciso I, do RITJDFT. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Brasília, 17 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator